Tribunal: TJES
Processo: 5004787-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004787-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004787-90.2020.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 23/08/2022

A SRª ADVOGADA

DEBORAH GUIMARÃES PINTO:-

Senhor Presidente, pela ordem, fiz uma manifestação pedindo a suspensão deste processo. E, Vossa Excelência, ainda, não me respondeu.

Portanto, quero renovar o meu pedido de suspensão do processo, referente ao incidente de suspeição, que foi feito e, também, referente ao incidente de

impedimento, que foi acolhido como incidente de suspeição, tudo assim, trocando “alhos por bugalhos”.

Peço que seja suspenso este processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O pedido de Vossa Excelência já foi indeferido.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

(Voto anexado).

*

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004787-90.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: DEBORAH GUIMARAES PINTO

ADVOGADO

: DEBORAH GUIMARAES PINTO - OAB ES22031

RECORRIDO

: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ADVOGADO

: TALITA FERREIRA BASTOS - OAB DF30358

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após o voto inaugural do eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara.

Destaco que se trata da continuação de julgamento de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão deste colegiado que, à unanimidade, manteve a r. decisão de 1º grau que declinou a competência para processamento do feito originário para a comarca de Brasília/DF, domicílio do Sindicato Demandado.

Em sessão pretérita, o preclaro Relator, em voto habitualmente técnico, negou provimento aos Aclaratórios, asseverando a inexistência de vícios que justificassem a modificação da decisão anterior.

E, após apreciar os autos, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já apreciada com riqueza de detalhes pelo e. Relator,
acompanho
integralmente o pronunciamento do mesmo, para
negar provimento
ao recurso complementar.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004787-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031
Advogados do(a) AGRAVADO: TALITA FERREIRA BASTOS - DF30358, FERNANDO PEREIRA ABREU - DF24945

VOTO

Conforme referido no relatório, c
uida
m os autos
de embargos de declaração oposto
s

p
or

DEBORAH GUIMARÃES
P
INTO
(
ID 1547047
)
, com vistas ao esclarecimento de
contradição,
omiss
ão
e obscuridade

supostamente existente no v. acórdão de
ID 1519699
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTRADO DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA BRASÍLIA, DF, COM FUNDAMENTO NO ART.53, INCISO IV, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE DETERMINA QUE O LOCAL DO LITÍGIO DEVE SER A SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE RECURSO, AGRAVO INTERNO MANEJADO NO ID N. 957728, JULGADO PREJUDICADO, O QUE OCORRE TAMBÉM COM OS EMBARGOS MANEJADOS NO ID 1474524.

1.

Na espécie, s
egundo consta, a demanda de origem tem por objetivo discutir
danos advindos da suposta desídia do SINDIFISCO NACIONAL no acompanhamento da Ação de Execução proposta para defender o cumprimento de sentença favorável aos substituídos, no que diz respeito a determinado reajuste.

2. Em casos que tais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“Os sindicatos possuem natureza associativa (Enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado.
Cuidando-se de assistência jurídica ofertada pelo Órgão, não se aplica a essa relação as normas do Código de Defesa do Consumidor
".
(REsp 1150711/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 15/03/2012)

3. Feita a observação supra, leciona o artigo 46,
"caput"
, do Código de Processo Civil, que serão propostas no domicílio do Réu as ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis.

4. Verifica-se que, salvo a regra do artigo 53, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, o qual permite que o local da sucursal ou agência possa ser competente no que se refere às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, a regra geral é que o foro competente para análise de demandas em desfavor da pessoa jurídica, caso não haja nenhuma exceção legal, como no caso, é o de
SUA SEDE
, nos termos ditados pelo Art. 53, inciso III, alínea c, do CPC. 5. Decisão mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.
Em virtude do julgamento definitivo deste recurso, fica o agravo interno manejado no ID n. 957728, JULGADO PREJUDICADO, o que ocorre também com os embargos manejados no ID 1474524.

Verifica-se que
o respeitável
acórdão

julgou
recurso de
agravo de instrumento

interposto p
or

DEBORAH GUIMARÃES
P
INTO

contra r.
decisão
proferida pelo Juízo de Direito da
2
ª
Vara
Cível de Guarapari
, que, nos autos de Ação
Ordinária
,
ajuizada
p
or

DEBORAH GUIMARÃES
P
INTO
,

que declinou a competência do feito para a comarca de Brasília/DF.

Conforme se verifica dos autos, o r. acórdão conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão atacada que declinou da competência.

Referido acórdão é, por sua vez,
neste momento,
alvo de recurso de
embargos de declaração
oposto
s

p
or

E
DEBORAH GUIMARÃES
P
INTO
(
ID 1547047
).

Alega

a
embargante que o
decisum
objurgado
padece do vício de

contradição,
uma vez que contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
Aponta ainda haver
omissão
, por não tratar expressamente do disposto no artigo 53 do Código de Processo Civil, e por fim, afirma constar
obscuridade
, haja vista o indeferimento de sustentação oral quando o julgamento do agravo.

O
embargado apresentou contrarrazões
ID 1758726
,
n
as
qua
is
requer
que
seja negado provimento aos embargos de declaração, ante a inexistência de vício
s

n
o acórdão guerreado.

Pois bem.

É sabido que o
s embargos de declaração
s
ão cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a
embargante,
não se verifica
m
, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

Isso porque o acórdão

fundamenta
adequada e suficientemente a
manutenção
da decisão
d
o Juízo “
a quo
”
, sem apresentar
obscuridade,
contradição,
omissão

ou erro material
que afete
m
sua correta interpretação
.

No tocante a
contradição
apontada, esclareço que o r. voto embargado aponta seus fundamentos embasados em julgados do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer
desacordo na jurisprudência citada. Vejamos excerto do voto:

“
(...
)
Em casos que tais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“
Os sindicatos possuem natureza associativa (Enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado.
Cuidando-se de assistência jurídica ofertada pelo Órgão, não se aplica a essa relação as normas do Código de Defesa do Consumidor
".

(REsp 1150711/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 15/03/2012)(...)”

Continuando, a

omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3
a
Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017)
, o que evidentemente não é o caso.

Efetivamente, é facilmente constatável que a tese levantada pel
a
embargante de que
o voto foi omisso ao não dispor sobre o artigo 53 do Código de Processo Civil, ressalto que referida matéria
foi devidamente enfrentada por esta Egrégia Câmara Cível.

Colaciono trecho relevante:

“
(...
)
E sendo a parte uma pessoa jurídica, tal norma deve ser interpretada em conjunto com o artigo 53, inciso III, alíneas a e b, que assim estão redigidas,
"in verbis":
Art. 53. É competente o foro:

(...)

I
II – do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

Ao comentar o dispositivo acima referido, leciona a Professora Teresa Arruda Alvim, sobre o tema, o seguinte:

O inciso III do art. 53, alíneas a e c, estabelece três hipóteses distintas de competência territorial nas causas em que for parte pessoa jurídica. A primeira hipótese (NCPC, art. 53, III, alínea a) cuida da situação em que a pessoa jurídica for ré: será competente, neste caso, o foro do local em que está sua sede. Temos, aqui, basicamente uma reiteração da regra geral do domicílio do réu (no caso, onde se lê domicílio deve-se ler sede, por se tratar de pessoa jurídica, que a rigor não tem domicílio) constante do art. 46 do NCPC para definição do foro competente. Na segunda hipótese (NCPC, art. 53, III, alínea b), prevê-se o local em que situada a agência ou sucursal da pessoa jurídica para as ações relacionadas às obrigações que uma destas figuras ali contraiu.

A mensagem legislativa é clara: em ações nas quais a pessoa jurídica for ré em virtude de obrigações contraídas por sua agência ou sucursal, não se aplica a regra geral do foro do domicílio do réu (ou da sede, no caso das pessoas jurídicas). Será competente o foro do endereço de sua sucursal ou de sua agência ou filial, se alguma destas for a contraente da obrigação que gerou o ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica." (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo / coordenação Teresa Arruma Alvim Wambier...[et al.] - 1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 118/119).

Conclui-se que, salvo a regra do artigo 53, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, o qual permite que o local da sucursal ou agência possa ser competente no que se refere às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, a regra geral é que o foro competente para análise de demandas em desfavor da pessoa jurídica, caso não haja nenhuma exceção legal, como no caso, é o de
SUA SEDE
, nos termos ditados pelo Art. 53, inciso III, alínea c, do CPC.

Nesse sentido, revela-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
.7. Recurso especial provido. (REsp 1.608.700/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 31/03/2017)

Por fim, quanto ao alegado vício da
obscuridade
, haja vista o indeferimento da sustentação oral quando do julgamento do recurso, esclareço que o indeferimento guarda amparo na legislação processual de regência, uma vez que o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, admite sustentação oral em sede de agravo de instrumento tão apenas nos casos em que o recurso fora interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias ou de evidência, o que não era o caso dos autos,
visto tratar-se a decisão agravada de declinação de competência.

Assim, e
m q
ue pese o esforço d
a
embargante em tentar caracterizar a existência de
vício
s
que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise
de
primitivo
agravo
.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).
(grifei)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
p
or

DEBORAH GUIMARÃES
P
INTO
(ID
1547047
)

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
guerreado

(
ID 1519699
).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/06/2022 às 12:45:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42963130062022
.

EMENTA

PROCESSO Nº
5004787-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031
Advogados do(a) AGRAVADO: TALITA FERREIRA BASTOS - DF30358, FERNANDO PEREIRA ABREU - DF24945

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES STJ.

INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU OBSCURIDADE
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Acórdão que justifica adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo “
a quo
”, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. É facilmente constatável que todas as teses levantadas pela embargante para apontar os vícios no r. acórdão foram devidamente enfrentadas, apreciadas e fundamentadas por esta Egrégia Câmara Cível, inclusive amparadas por precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo agravo. 6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento.
7
. Recurso conhecido e desprovido,
com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.